Tribunal: TJES
Processo: 5004633-04.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004633-04.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE SIQUEIRA MIRANDA e outros (4)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004633-04.2023.8.08.0021
Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: ALEXANDRE SIQUEIRA MIRANDA; LUCIANO DA SILVA ALVES; MARIA INEZ FERREIRA MARQUES; RENATO GOMES DA SILVA
RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA EXTINÇÃO. ART. 485, INCISO I E IV DO CPC. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. DETERMINAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

(1).
Em resumo, afirmam os autores que possuem imóveis no loteamento Vale do Luar, no município de Guarapari, o qual foi aprovado pelo referido município e no Cartório de Registro de Imóveis, de modo que cada imóvel possui escritura individual. Alegam que, apesar de o loteamento ter sido aprovado pelo município, a parte ré negou aos autores o pedido de ligamento de energia elétrica dos respectivos imóveis, sob o argumento de que “
o loteamento se encontra embargado e não possui licenciamento ambiental, sendo que o IEMA não permite a ligação de energia
”. Aduzem, ainda, que o loteamento já possui diversas casas construídas com o serviço de energia elétrica em funcionamento. Pugnam, nestes termos, seja a parte ré condenada a realizar as ligações de energia elétrica nas casas dos autores.

(2).
O Juízo de origem extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inciso I e IV do CPC, sob a fundamentação de que o litisconsórcio ativo facultativo deve ser aplicado em casos excepcionais e que, apesar da ligação de energia elétrica pertencer ao mesmo condomínio, cada unidade poderá apresentar “
peculiaridade de impugnação diferenciada, tais como inadimplência, não conformidade de padrão, etc
”. Por fim, considerando que os autores não atenderam à determinação judicial de desmembramento do feito, a petição inicial foi indeferida. Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado a fim de que a sentença objurgada seja anulada, vez que o presente litisconsórcio ativo não causará
demora na marcha processual, com múltiplas intimações, lapso de tempo maior entre as audiências
, etc., bem como não fere o princípio da celeridade.

(3).
Da preliminar de deserção. Argui a parte ré que, apesar de o polo ativo da demanda ser composto por diversos autores, apenas um recolheu o preparo recursal, motivo pelo qual deve ser reconhecida a deserção do recurso quanto aos demais autores. Conforme dispõe o art. 1.007, “
no ato de interposição do recurso,
o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
(grifos nossos). Ao analisar os autos, vê-se que o preparo recursal foi devidamente recolhido, vez que este é realizado de acordo com o número de recursos interpostos e não pela quantidade de autores no polo ativo. Assim, considerando que houve a interposição de apenas um recurso inominado, o qual representa a totalidade dos autores, rejeita-se a preliminar de deserção suscitada pela parte ré.

(4)
. Não se desconhece que
o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença
(art. 113, §1º do CPC). Da mesma forma, sabe-se que o
litisconsórcio ativo facultativo tem a finalidade de simplificar e acelerar o julgamento das demandas processuais. Por tal motivo, entende-se que a sentença guerreada deve ser anulada. Apesar de o Juízo
a quo
ter determinado o desmembramento do feito a fim de “
evitar demora na marcha processual, com múltiplas intimações, lapso de tempo maior entre as audiências, inclusive para identificação das partes, substituições processuais, entre outros”
, bem como por entender que “
cada unidade ou titular do serviço pode apresentar peculiaridade de impugnação diferenciada, tais como inadimplência, não conformidade de padrão, etc”
, observa-se que o presente litisconsórcio ativo atinge sua finalidade, na medida em que o trâmite processual será mais célere e evitará movimentação desnecessária do Poder Judiciário para ajuizamento de diversas ações individuais que versarão sobre o mesmo tema.

(5).
Além disso, ao analisar as provas apresentadas pelos autores, constata-se que todas as unidades tiveram o pedido de ligação de energia elétrica negado pelo mesmo motivo (“
O endereço informado se encontra em Unidade de Conservação/Zona de Amortecimento Estadual, sendo indispensável a autorização prévia junto ao IEMA (solicitação embargada pelo IEMA
”), de modo que não se vislumbra possíveis
peculiaridades de impugnação diferenciada, como inadimplência, não conformidade de padrão,
entre outras.

(6).
Assim, reconhece-se a possibilidade de manutenção do presente litisconsórcio ativo, motivo pelo qual anula-se a sentença de extinção guerreada e
determina-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de ser dado prosseguimento ao feito
, inclusive para se oportunizar à parte ré que realize a sua defesa meritória, o que justamente impede, neste momento processual, a aplicação da teoria da causa madura
.

(7)
.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença anulada, de modo que se reconhece a
possibilidade de manutenção do litisconsórcio ativo e
determina-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de ser dado prosseguimento ao feito.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois os autores sagraram-se vencedores na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)